Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015263-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015263-14.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – GARANTIA DO JUÍZO SUFICIENTE – PERIGO DA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICÁVEIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - O
requerente apresentou penhora suficiente para garantir a execução, por meio do imóvel rural de sua propriedade, objeto da matrícula no 10.051 do CRI de Campo Novo do Parecis-MT, avaliado em valor aproximado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme avaliação apresentada, ou seja, quantia muito superior ao objeto da ação de execução, cujo valor da causa é no importe de R$ 339.082,33 (trezentos e trinta e nove mil oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

III – Somado a isso, nota-se que a tese dos Embargos à Execução, diz respeito a ausência de requisitos legais do título executivo, mais precisamente a nulidade do protesto por falta de aceite e a própria discussão acerca da não entrega a mercadoria que resultou no título que aparelha a execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015263-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ VERNER KLEIN

AGRAVADO: DU PONT DO BRASIL S A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUIZ VERNER KLEIN
, com o fito de reformar a reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 3470-76.2018.811.0050, opostos em face da
DU PONT DO BRASIL S. A.
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, os agravantes aduzem que o juiz singular não indicou os motivos pelos quais considerou insuficiente o preenchimento dos pressupostos da tutela judicial requestada, razão pela qual a decisão censurada deve ser declarada nula de plano.

Alega que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, foram suficientemente demonstrados, com destaque para a penhora suficiente para garantir a execução, bem como a comprovação de que que o protesto é nulo, em razão da falta de intimação do devedor.

Salienta que o requisito do perigo da demora está consubstanciado no fato de que a expropriação de seu imóvel, nos autos da execução, resultará em prejuízos na produção rural e, consequentemente, em suas atividades econômicas.

A liminar recursal foi concedida, para
suspender a efetivação de qualquer medida expropriatória em face da parte executada/embargante, ora agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015263-14.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

Na espécie, apesar de a decisão recorrida padecer de fundamentação mínima, para que ao menos de soubesse por quais razões se chegou ao resultado do
decisum
que não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos, pela análise das razões do presente agravo e demais documentos jungidos, é possível perceber que assiste razão ao Embargante, pois verificável o preenchimento dos pressupostos da tutela requestada.

Conforme verificado, o requerente apresentou penhora suficiente para garantir a execução, por meio do imóvel rural de sua propriedade, objeto da matrícula no 10.051 do CRI de Campo Novo do Parecis-MT (id no 18907980), avaliado em valor aproximado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme avaliação apresentada ao id no 18907982, ou seja, quantia muito superior ao objeto da ação de execução, cujo valor da causa é no importe de R$ 339.082,33 (trezentos e trinta e nove mil oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

Somado a isso, nota-se que a tese dos Embargos à Execução, envolve a ausência de requisitos legais do título executivo, mais precisamente a nulidade do protesto por falta de aceite e a própria discussão acerca da não entrega a mercadoria que resultou no título que aparelha a execução.

Por fim, verificada a probabilidade do direito, consubstanciada nas questões incontroversas esgrimadas nos embargos, de igual modo é em relação ao requisito do perigo da demora, tendo em conta a possibilidade de o recorrente sofrer constrições em seu patrimônio e bens, sob risco de paralisação de suas atividades econômicas.

Assim, deve ser reformada a decisão de base para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e, assim, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020